Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. VÁLIDA. ACORDO HOMOLOGADO APÓS SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO VICE-PRESIDENTE PARA CONVOCAR ASSEMBLEIA. IMPEDIMENTO DO PRESIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme farta jurisprudência deste Tribunal, o magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Além disso, muitas vezes, a rejeição de determinado argumento é decorrência lógica da ratio decidendi utilizada pelo magistrado.
2. Não verificados quais fatos novos foram formulados em sede de recurso de apelação, não merece prosperar o pedido de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
3. Tendo em vista a homologação do acordo em sede recursal, a sentença proferida pelo magistrado a quo perdeu sua validade, eis que substituída pelos termos da avença ajustada.
4. Verificada a validade do estatuto social, o qual previu a faculdade de o conselho fiscal convocar a assembleia geral extraordinária, esta é válida.
5. O vice-presidente é competente para substituir o presidente em seus impedimentos temporários ou definitivos, especialmente em se tratando de assembleia convocada para deliberação de questões de interesse do Presidente.
6. Apelo não provido.